Tribunal: TJDFT
Processo: 0738235-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738235-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER PINTO DA ROCHA AGRAVADO: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WAGNER PINTO DA ROCHA, ora assistente/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, em Ação Reivindicatória c/c Indenização por Perdas e Danos proposta pelo ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE SOUSA E SILVA, ora requerente/agravado, em desfavor da CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA, ora requerida/agravada, nos seguintes termos (ID no 107251794 dos autos de origem): “Conforme consignado no despacho precedente, o agente denunciado por parcelamento criminoso do solo Wagner Pinto da Rocha não vem exercitando atos tendentes a auxiliar qualquer das partes à obtenção de resultado favorável, o que desqualifica a posição de assistente. Como também já consignado, a atuação deste terceiro, que busca pretensão autônoma e incompatível com a das demais partes, vem causando apenas tumulto processual, prejudicando sobremaneira a duração razoável do feito, sem qualquer vantagem prática para o processo e mesmo para o interveniente, que, repito, busca apenas inviabilizar a tramitação do processo. Em face do exposto, revogo a admissão da participação de Wagner Pinto da Rocha, devendo seu advogado ser excluído da autuação. Determino a substituição do perito, para nomear o Dr. Osvaldo Ari Abib. Intime-se o perito da designação, para que diga se aceita empreender a prova técnica e, caso afirmativo, indique sua proposta de honorários. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” (negritei) Irresignada, a parte agravante WAGNER PINTO DA ROCHA interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 31092912). Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos e do cabimento do recurso interposto, sustenta que “o Agravante fora admitido como Assistente Litisconsorcial, possuindo manifesta relação com o objeto pretendido pelo Espólio, diante do seu nítido interesse social, econômico e jurídico acerca da demanda em curso". Salienta, também, "que o Espólio, atualmente, é representado por uma INVENTARIANTE DATIVA, portanto, conforme estabelece o art. 75 §1o do CPC, sendo certa a necessidade de participação dos herdeiros e sucessores no caso.” Argumenta que “(...) é necessário frisar que o Magistrado de primeiro grau detém de uma inimizade NÍTIDA com a parte, e APENAS DEPOIS deste Agravante alegar impedimentos e suspeições em desfavor do juízo, este Magistrado de piso segue tentando várias formas possíveis de prejudicá-lo nas demandas, as quais seja parte este Agravante.” Aponta que “(...) ainda não fora configurado que as plenitudes das terras em questão são públicas, estando ainda em LITÍGIO, contendo decisões judiciais afirmando que há terras particulares dentro do condomínio de terras, enfim, debate que se segue.” Diz que “(...) à sua admissão no presente feito na qualidade de Assistente Litisconsorcial é amplamente amparada por Lei, vez que o Interessado não pode somente atuar na expectativa de ação do Inventariante, pois detém de quinhão da herança e busca defender seus direitos da melhor forma em conformidade com a legislação.” Informa que “(...) não existe óbice relativo ao pleito feito nesta instância, outrora eis que o Parágrafo Único do art. 119, afirma o cabimento desta modalidade de Intervenção de Terceiros em qualquer grau de jurisdição, sendo cabível a Intervenção acontecer inclusive em sede recursal.” Colaciona precedentes do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Aduz que “(...) o Agravante já fora aceito em diversos outros processos (...) como Assistente em mecanismos judiciais deste mesmo Espólio anteriormente, (...) na própria sobrepartilha do imóvel em questão, resta este há mais de duas décadas estabelecido como interessado e sucessor de direito hereditário, salientado em Decisão por este Tribunal de Justiça em processo n° 774/1993.” Assevera a preclusão do direito de revogar a decisão de nomeação da parte agravante como assistente litisconsorcial; a ofensa ao princípio da inércia; e que todos os requisitos necessários para o exercício da assistência litisconsorcial estão previstos nos autos. Discorre acerca dos pressupostos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo passivo. Ao final, pugna pela concessão da liminar, para o fim de suspender os efeitos da decisão recorrida, uma vez que a exclusão do feito da parte agravante como assistente litisconsorcial a impedirá de se manifestar na demanda, prejudicando os seus direitos como cessionário. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso. Preparo efetuado (ID no 31092929). É o breve relato. Decido. Nos termos do artigo 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil, recebo o recurso. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, impende frisar que o relator poderá, em determinados casos, concedê-lo desde que preenchidos, cumulativamente, os requisitos previstos em lei, quais sejam: (I) a imediata produção de efeitos da decisão recorrida deverá gerar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e (II) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil). Conforme se observa, exige-se a presença simultânea da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o perigo de prejuízos irreparáveis (periculum in mora), que devem ser demonstrados de plano, de forma inequívoca, de maneira que o julgador não tenha dúvidas quanto à viabilidade de se conferir efeito suspensivo ao recurso. No caso em apreço, após uma cognição sumária do feito, verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão do pedido de efeito suspensivo, uma vez que ficou demonstrados os pressupostos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Analisando os autos, observo que, não obstante a ausência de decisão formal acerca da admissão da parte agravante como assistente litisconsorcial na presente demanda, desde o ano de 2013 esta vem atuando como assistente do espólio de Sebastião de Sousa e Silva, em razão do deferimento da assistência litisconsorcial em outros processos (ID no 42960754 – págs. 439/442 dos autos de origem). Ademais, o requisito principal da assistência litisconsorcial é o interesse jurídico do terceiro, quando a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido (art. 124 do CPC), o que se encontra presente no caso. Registre-se que eventuais processos criminais por “grilagem de terras” na mesma região, com a prática de “esbulho” e “parcelamento criminoso” das áreas adjacentes, conforme delineado no despacho do ID no 105681737, não são elementos suficientes para o afastamento do interesse jurídico do assistente na demanda, pois o interesse é analisado em razão da cessão do direito hereditário. Em relação ao perigo de dano, vale ressaltar que, nos termos do parágrafo único, do artigo 119, do Código de Processo Civil, o assistente receberá o processo no estado em que se encontra e o afastamento do assistente litisconsorcial, no presente momento, poderá lhe causar prejuízos irreparáveis, considerando que o feito já se situa em fase final. Ante o exposto, atento às particularidades do caso em apreço, verifico, em cognição sumária, a presença cumulativa dos requisitos necessários para a concessão da liminar, razão pela qual DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem a respeito desta decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes agravadas para que, querendo, apresentem resposta, no prazo legal, nos moldes do artigo 1.019, inciso II, do citado diploma processual civil. Promova a Secretária a inclusão do ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE SOUSA E SILVA como parte agravada. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de dezembro de 2021 17:04:49. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora